Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-97.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em especial, pela declaração das vítimas, que foi corroborada pela prova oral em Juízo, bem como, por outros elementos prova.

2. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que a Justiça do Estado de Goiás certificou que o acusado foi intimado das medidas protetivas dias antes de ser preso em flagrante, por descumprir medidas protetivas em favor das vítimas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.